Tribunal: TJPA
Processo: 0017398-87.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017398-87.2014.8.14.0006

APELANTE: FRIDERIKE ELIE GOUNTRAS

APELADO: ABILIO CARLOS REIS NATIVIDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Apelação Cível. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Ausência de Intimação Pessoal. Art. 485, VI, CPC. Sentença Anulada. Recurso Provido.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Friderike Elie Gountras contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu o processo de ação de reintegração sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, incisos II e III, §1º do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade
: O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Análise do Mérito
: O Juízo de 1º grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a devida intimação pessoal da parte autora, o que contraria o disposto no art. 485, §1º do CPC.

Doutrina
: Fredie Didier Jr. e Nelson Nery Júnior destacam a necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono.

Jurisprudência
: Precedentes do Tribunal de Justiça do RS corroboram a necessidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação
: Art. 485, incisos II, III e §1º do CPC.

Doutrina
: Fredie Didier Jr., Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.

Jurisprudência
:

Apelação Cível Nº 70077789832, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS.

Apelação Cível Nº 70080640600, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL,
interposto por

FRIDERIKE ELIE GOUNTRAS
tendo como apelado

ABILIO CARLOS REIS NATIVIDADE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de

novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRIDERIKE ELIE GOUNTRAS
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (ID Nº. 6644208).

Inconformado,
FRIDERIKE ELIE GOUNTRAS
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 6644209), requerendo o provimento do recurso, salientando, para tanto, a necessidade de reconhecer a execução provisória, excluindo, por conseguinte, a condenação ao pagamento das custas processuais.

Requer a reforma da sentença ora vergastada, com o conseguinte retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6644210), o apelado pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau determinou que a autora, ora apelante, procedesse o impulsionamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo a parte permanecido inerte (ID Nº. 6644207 – FLS. 68-69).

Nesse sentido, configurado o abandono da causa, disposto no art. 485, incisos II e III do CPC, observa-se que o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

Ressalta-se que o art. 485, incisos II e III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada.

Nesse sentido, a intimação pessoal da apelante era requisito indispensável para que o processo fosse extinto por abandono e, uma vez não observado tal obrigatoriedade, deve a sentença ser anulada.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC
). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

Colaciono Jurisprudência Pátria, acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Sentença desconstituída. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70077789832, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OCORRIDA.
A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, bem como requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, hipóteses não atendidas nos autos. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70080640600, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 21/02/2019).

Oportuno ainda ressaltar, que o pedido de reintegração de posse da área em litígio, foi regularmente cumprido (ID Nº. 6644207 – FLS. 64-65), devendo também tal fato ser observado pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
JULGO PROVIDO,
a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de

novembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembar
gador-Relator

Belém, 05/12/2024